Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704822-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, CLEUTON CARNEIRO DA SILVA, FLAVIO DE OLIVEIRA TORRES, FRANCISCO ANTONIO DE MELO CARVALHO, JOSE AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, declinou a competência para a Comarca de Fortaleza/CE, local onde os autores têm domicílio e onde foi realizado o saque dos valores do PASEP, sobre o qual versa a demanda. Alegam os agravantes, em síntese, que a sede do réu/agravado, Banco do Brasil S/A, fica em Brasília/DF, o que justifica a sua escolha pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo, pois a ação foi ajuizada no domicílio do réu, nos termos do art. 46 caput e § 1o do CPC/2015, tratando-se, ainda, de competência territorial, não passível de ser declinada de ofício. Presente o risco de dano, diante da possibilidade de encaminhamento do feito à Comarca de Fortaleza/CE. Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator